Tribunal: TJMT
Processo: 1032616-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032616-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LNR COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 24.388.089/0001-73 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), BRASSCON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 45.745.962/0001-08 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032616-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Brasscon Contabilidade e Consultoria Ltda

Recorrido(s):

LNR Comércio e Serviços Terceirizados Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta julgo parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de prestação de serviços objeto da presente lide;

b) CONDENAR a requerida a promover a restituição dos valores pagos pela parte autora de forma integral no importe atualizado de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que deveram incidir correção monetária a partir do desembolso, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no valor de 1% ao mês. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

Colendos Pares;

Alega a parte autora que em 01/12/2022 entabulou contrato, com a empresa reclamada, para prestações dos serviços de auditoria e levantamento de créditos de várias empresas pertencentes ao grupo. Que em decorrência do não cumprimento dos prazos contidos em contratos, em decorrência de ter entrado em recesso em 17/12/2022 retornando somente em 12/01/2023, deixou a autora desamparada e diante do não cumprimento dos prazos contratuais se viu obrigada a contratar outra empresa no mês de dezembro de 2022 para realizar o trabalho não executado no prazo pela empresa ré. Alega que efetuou o pagamento de 50% referente ao 2o contrato, sendo ele no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consistente na realização de auditorias e o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente a prestações de serviços mensais e análise fiscal e tributarias. A auditoria seria entre em 30 dias corridos a partir a assinatura do contrato que se deu em 01/12/2022. Não sendo realizado, ocorrendo renovação do prazo para 30/01/2023, mais uma vez não sendo cumprido. Em 17/03/2023 a parte autora notificou de forma informal através de aplicativos de mensagens WhatsApp acerca da resolução contratual, ante ao não cumprimento dos serviços a serem prestados pela empresa reclamada no prazo devido. Ante o exposto pugna pela restituição contratual, devolução dos valores pagos para prestação dos serviços e indenização pelos danos morais.

A reclamada, por sua vez, sustenta a inexistência de notificação quanto ao pedido de resolução contratual, visto que teria de ter sido efetivada mediante aviso prévio, conforme determinado em contrato. Alega ainda que finalizou a auditoria fiscal entre os meses de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, não havendo que se falar em restituição dos valores pagos até então. Requereu ainda em sede de pedido contraposto, o pagamento da prestação dos serviços executados entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023.

Com a interposição do recurso inominado, a parte promovida
, ora Recorrente, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, por necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, pelos seguintes fundamentos:

“
Em peça contestatória, interposta tempestivamente pela ora Recorrente, esta contrapôs os argumentos apresentados pela recorrida, comprovando, que efetivamente prestou os serviços para que fora contratada. Neste sentido, como a linha de defesa da Recorrente, baseou-se no argumento de que os serviços efetivamente foram prestados e por isso não haveria que se falar em qualquer ressarcimento, posto que diferentemente disso, quem deve ser condenada a pagar, é a autora, por todos os serviços prestados pela requerida, postulando assim pela realização de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO como forma de provar suas alegações e realizar a contraprova aos argumentos do Recorrida, para o fim de serem colhidos o depoimento pessoal do representante da Recorrida e, também das testemunhas que seriam oportunamente arroladas. Para isso, a Recorrente pugnou pela produção de provas através de todos os meios em direito admitidos, requerendo em sua contestação a oitiva de representante da parte autora, ora recorrida e de testemunhas, que no caso em testilha são indispensáveis para o esclarecimento da verdade real dos fatos. Todavia, o juiz de piso proferiu sentença condenando a requerida, ora Recorrente, com o julgamento antecipado da lide, indeferindo por consequência, o pedido de realização de Audiência de Instrução. Face ao exposto, urge arguir a nulidade da r. sentença proferida pelo juízo monocrático, por ter sido cerceado o direito de defesa da ora Recorrente, por ofensa aos dispositivos constitucionais insculpidos no artigo 5o, inciso LIV e LV da Carta Magna, para o fim de ser anulada a r. sentença e, em consequência, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para o fim de ser reaberta a instrução processual, para ser oportunizado à ora Recorrente, a produção das provas requeridas, quais sejam, depoimento pessoal do representante da autora e oitiva de testemunhas, para que ao final seja proferida uma nova sentença.”.

Pois bem. Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes.

Ademais, s
e o fato alegado na petição inicial se tornou controvertido, diante da alegação contida na defesa, é necessária a designação de audiência de instrumento para oportunizar as partes o direito de comprovarem o alegado.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento no sentido de produção de prova testemunhal, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024